Tribunal: STF
Processo: Rcl 41857
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. PROTEÇÃO DO TRABALHO DA MULHER. INTERVALO DE 15 MINUTOS ANTES DA PRORROGAÇÃO DO HORÁRIO DE TRABALHO. ART. 384 DA CLT. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDICATO. DECISÃO RECLAMADA QUE NEGA SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA POR AUSENTE A TRANSCENDÊNCIA. RE 658312 EM REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 528). USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. LIMINAR DEFERIDA.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Banco Bradesco S.A. em face de decisão do Tribunal Superior do Trabalho, proferida nos autos do processo 181-26.2015.5.05.0611, em que negado seguimento ao agravo de instrumento por ausente a transcendência da controvérsia objeto do recurso de revista, atinente ao direito das empregadas substituídas pelo sindicato, autor da reclamação trabalhista, ao pagamento de 15 minutos de intervalo nos dias em que prorrogado o horário normal de trabalho, previsto no art. 384 da CLT.
    2. Aponta o reclamante usurpação da competência desta Suprema Corte e ofensa à autoridade da decisão proferida ao julgamento do RE 658312, em que reconhecida a repercussão geral da controvérsia atinente à recepção do art. 384 da CLT pela Constituição Federal sob o Tema 528: “Recepção, pela CF/88, do art. 384 da CLT, que dispõe sobre o intervalo de 15 minutos para trabalhadora mulher antes do serviço extraordinário.”. Aduz que “para garantir o resultado útil da Reclamação, é preciso restabelecer a autoridade e competência desta Corte Suprema, que não pode ser obstaculizada e/ou substituída por qualquer outro órgão ou tribunal, mesmo que seja apenas no período necessário para final decisão do tema com repercussão geral reconhecida”.
    3.  Prestadas informações pela autoridade reclamada.
    É o relatório.
    Decido.
    1. A  reclamação  prevista no artigo 102, I, l, da Constituição Federal  é  cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência a súmula vinculante ou descumprimento de decisão desta Corte com efeito vinculante proferida em sede de controle concentrado de constitucionalidade ou, ainda, em controle difuso, desde que pertinente, nesta última hipótese, à mesma relação jurídica  e  às mesmas partes.
    2. A controvérsia diz com usurpação da competência desta Suprema Corte e ofensa à decisão proferida ao exame do RE 658312 em que reconhecida a repercussão geral da questão constitucional atinente à recepção do art. 384 da CLT pela Constituição Federal.
    3. O Tribunal Superior do Trabalho negou seguimento a agravo de instrumento por ausente a transcendência econômica, política e jurídica da questão veiculada no recurso de revista, mercê da harmonia entre a sua jurisprudência e a decisão recorrida, proferida pelo TRT da 1ª Região.
    Reproduzo a decisão reclamada na fração de interesse:
    “[…] Assim, não se justifica a atuação desta Corte Superior quando a causa não oferecer transcendência em relação aos critérios previstos no parágrafo 1º do art. 896-A da CLT: 
    a) social (não há pretensão recursal de reclamante que desrespeite dispositivo constitucional assecuratório dos direitos sociais – arts. 6º a 11 da Constituição Federal); 
    b) política (não há desrespeito na instância recorrida ao entendimento sumulado do TST ou STF); 
    c) jurídica (a matéria objeto da discussão nos autos não afeta questão nova atinente à interpretação da legislação trabalhista);
    d) econômica (não há condenação financeira exorbitante, substancial ou desproporcional). 
    Na hipótese, não ficou demonstrado qualquer indicador de relevância (art. 896-A, § 1º, parte final, da CLT) na(s) matéria(s) impugnada(s) no recurso de revista e reiterada(s) no agravo de instrumento, a saber: intervalo do artigo 384 da CLT e multa por embargos de declaração protelatórios.” 
    4. Esta Suprema Corte, ao exame do RE 658312, em 09/03/2012, reconheceu a repercussão geral da questão constitucional atinente à recepção pela Constituição Federal do direito da mulher trabalhadora ao intervalo de 15 minutos antes da jornada extraordinária, sob o Tema 528: “Recurso Extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 5º, I, e 7º, XXX, da Constituição Federal de 1988, a recepção, ou não, por este diploma, do art. 384 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, que prevê a concessão, exclusivamente para as mulheres, de intervalo de 15 minutos antes do início da jornada extraordinária.”
    5. É certo que o Plenário desta Suprema Corte, em sessão realizada em 27/11/2014, negou provimento ao recurso extraordinário com a fixação da tese pela recepção do art. 384 da CLT pela Constituição Federal. Nada obstante, ao julgamento de embargos declaratórios, anulado o acórdão por ausência de intimação dos defensores do embargante e determinada a sua inclusão em pauta para novo julgamento. Em nova sessão realizada em 14/09/2016, após o voto do Ministro Dias Toffoli, Relator, em que manteve o desprovimento do recurso extraordinário e a tese anteriormente proposta, pediu vista dos autos o Ministro Gilmar Mendes.
    6. Veiculada no recurso de revista questão constitucional de reconhecida repercussão geral a atrair a competência desta Suprema Corte para a análise de sua adequação (Rcl 35.830-MC, Relatora Ministra Cármén Lúcia, DJe 11/03/2020; Rcl 37036, Relator Ministro Gilmar Mendes, DJe 02/04/2020).
    7. Nesse cenário, em um primeiro juízo de delibação, entendo que a decisão reclamada, ao rejeitar a transcendência da controvérsia atinente ao direito da empregada mulher ao intervalo de 15 minutos antes da jornada extraordinária, objeto do Tema 528 de repercussão geral, mercê da jurisprudência firmada no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho, parece usurpar a competência desta Suprema Corte.
    8. Nesse sentido cito decisão monocrática em reclamação constitucional de relatoria do Ministro Gilmar Mendes:
    “[...] Da leitura do trecho transcrito, não obstante o ato reclamado ter negado seguimento ao recurso com fundamento na ausência de transcendência do agravo de instrumento no recurso de revista, verifico que a matéria de fundo possui índole constitucional, uma vez que diz respeito à recepção, pela Constituição Federal de 1988, do art. 384 da CLT, que dispõe sobre o intervalo de 15 minutos para trabalhadora mulher antes do serviço extraordinário, tema tratado no RE-RG 658.312 (tema 528), paradigma da repercussão geral.” (Rcl 39982, DJe 06/07/2020.
    9. Ante o exposto, sem prejuízo de nova apreciação da matéria quando do julgamento definitivo do mérito, oportunidade em que os argumentos serão amplamente debatidos, defiro o pedido de liminar para determinar a suspensão dos efeitos da decisão proferida nos autos do processo 181-26.2015.5.05.0611 em trâmite no Tribunal Superior do Trabalho.
    Cite-se o beneficiário da decisão reclamada, conforme disposto no art. 989, III, do CPC/2015 a fim de que apresente contestação no prazo legal.
    Publique-se.
    Intimem-se.
    Brasília, 25 de fevereiro de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora